Tribunal: TJSP
Processo: 1006433-18.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência, condenando o condomínio Réu no cumprimento da obrigação de fazer, consistente no registo da ata da assembleia (pedido já exaurido no curso do processo), bem como tomar as medidas necessárias para obter o "Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)", sob pena de multa diária, sem prejuízo de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência, condenando o condomínio Réu no cumprimento da obrigação de fazer, consistente no registo da ata da assembleia (pedido já exaurido no curso do processo), bem como tomar as medidas necessárias para obter o "Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)", sob pena de multa diária, sem prejuízo de eventual e futura conversão em perdas e danos. Recurso do condomínio Réu. Alegação de que não detém responsabilidade sobre a confecção e registro da ata da assembleia, imputando a responsabilidade à administradora do condomínio, afirmando que houve impossibilidade de obteção do AVCB, em razão de vícios construtivos ocorridos por culpa da Autora, fazendo referência à sentença proferida em ação de obrigação de fazer de n° 1003590-80.2019.8.26.0590, bem como a pontos constantes do laudo pericial. Petição juntada após a redistribuição do recurso a este relator alegando falta de interesse de agir por parte da construtora Autora, em razão da Apelada ter vendido todas as suas unidades autônomas. Recurso do Réu que não merece prosperar. Discussão atinente ao registro da ata de assembleia que resta prejudicada, em razão sua solução no curso do processo. Alegação de ausência de interesse de agir por parte do Condomínio que não vinga, haja vista que a ausência de expedição do AVCB, implica em prejuízo em contrato de locação firmado entre a Autora e terceiro locatário. Expedição do AVCB que é obrigação do condomínio, vez que visa a segurança dos demais usuários. Inteligência do art. 15 do Decreto-Lei Estadual no 63.911/18. Alegação de responsabilidade da construturoa que não propera, diante da análise do laudo pericial, bem como da sentença proferida na ação de obrigação de fazer de n° 1003590-80.2019.8.26.0590. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.